Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0741931-33.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.879.894, da egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0746183-65.2023.8.07.0016, id 64690037, fl.57), cuja ementa recebeu a seguinte redação: RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. DESATENÇÃO NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. 2. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". 3. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor entrega o cartão de crédito a fraudador para efetuar compra, sem perceber a alteração dos valores na máquina de pagamento (ID 58513873). 4. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque entregou o cartão ao fraudador e permaneceu desatento ao longo da operação que culminou na realização de três transferências fraudulentas. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do consumidor. 5. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou o banco a restitui ao autor a metade do prejuízo. 6. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação. 7. Recursos conhecidos. Recurso de Cassius desprovido e recurso do Banco do Brasil parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Relatório em separado. 8. Recorrente Cassius condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Defende falha da instituição financeira em não reconhecer a diferença entre seu perfil financeiro e as transações fraudulentas. Argumenta que “os terceiros estelionatários alteraram o sistema da máquina de passar cartão de crédito para clonar o cartão do Reclamante, que foi vítima de golpe.” Alega que o julgado violou o STJ 479, e a jurisprudência pacífica da Corte Superior. Requer a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação e sustação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ. 2. A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Quanto ao vinculante que, segundo o reclamante, não teria sido observado, guarda o seguinte teor: Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A egrégia Turma Recursal assentou que o evento decorreu da concorrência de causas. Tanto do reclamante, quanto da instituição financeira, o que ensejou a igual divisão do prejuízo e a conclusão pela ausência de dano moral. Confira-se o excerto do julgado reclamado: 4. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque entregou o cartão ao fraudador e permaneceu desatento ao longo da operação que culminou na realização de três transferências fraudulentas. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do consumidor. 5. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que condenou o banco a restitui ao autor a metade do prejuízo. 6. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação. A partir dessas premissas, a consequência jurídica encontrada pela Turma, qual seja, a de que o evento foi causado também pelo reclamante não ofende a tese mencionada, que sequer cuida dessa hipótese, mas, sim, da fraude praticada por terceiro. No caso, esta não foi a causa única do evento. A conduta do reclamante influi no valor da indenização do prejuízo. Confira-se, mutatis mutandis, precedente do próprio STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. "O atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, em casos de golpe ou fraude, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, § 3o, do CDC. Ocorre que esta Corte tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva" (REsp n. 2.094.978, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 05/10/2023.). 1.1. No caso concreto, a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu, de forma fundamentada, que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, houve concorrência de condutas entre os consumidores e fornecedores, tendo em vista que a apelante atuou com negligência ao confirmar aos estelionatários seus dados pessoais e intransferíveis, a despeito dos constantes alertas veiculados pelas instituições financeiras sobre práticas não efetuadas por seus prepostos. Nesse contexto, para reformar o acórdão recorrido e acolher a tese recursal de que a culpa seria exclusiva da instituição financeira recorrida, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AgInt no AREsp. 2.387.467, Min. Marco Buzzi, julgado em 2024). A modificação pretendida pelo reclamante, a fim de que se reconheça a responsabilidade exclusiva da instituição financeira, exigiria reavaliação fático-probatória, análise que não tem lugar nesta sede (CAUN, ac. 1.809.025). Com efeito, a Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. E mesmo nessas hipóteses, a Câmara não analisa contexto fático-probatório. A propósito, confira-se o precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 466, o e. STJ firmou a seguinte tese: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal entendimento deu origem à Súmula 479 do e. STJ, que dispõe, nos mesmos termos: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. No caso sob a análise, o acórdão reclamado decidiu, com base nas provas constantes dos autos originários, que a lide versa sobre fortuito externo, não se tratando, portanto, de fortuito interno capaz de atrair a incidência do Tema Repetitivo no 466, reiterado na Súmula no 479 do e. STJ. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. (...). 5. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 6. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Câmara de Uniformização, ac. 1.879.700, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2024). 3. Indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Ressalto que embargos declaratórios e agravo interno poderão ensejar, em tese, a aplicação de multa, além da citação do interessado para contrarrazões, com a eventual condenação em honorários de sucumbência. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 08 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator